Tribunal: TJMMG
Processo: 2000786-43.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000786-43.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO CARACTERIZADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – Configura o crime de descumprimento de missão a inexecução de atividade prevista em Carta de Operações, quando demonstrados a existência de ordem legítima, o conhecimento da missão e o descumprimento consciente do dever funcional. – A inserção de informações inverídicas em documentos oficiais, como Boletim de Ocorrência Simplificado e Relatório de Atividades, acerca da realização de patrulhamento não executado, caracteriza o delito de falsidade ideológica, não se tratando de mera irregularidade administrativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença. Fez sustentação oral a Defensora Pública Letícia Barra Vieira. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo 3º Sgt PM Sidney Alexsander de Paiva contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 99 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que no dia 02 de abril, durante o turno de serviço empreendido entre 18:00hs e 06:00hs do dia 03/04/2024, na cidade de Juiz de Fora/MG, o denunciado deixou de desempenhar missão que lhe fora confiada. Consta ainda que, na data de 03 de abril de 2024, na cidade de Juiz de Fora/MG, o denunciado inseriu, em documento público, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO juridicamente relevante, atentando o fato contra a administração ou o serviço militar. Segundo consta, o denunciado em questão, devidamente escalado com o Cb PM Fabiano Cristian de Oliveira Peres no serviço de rádio patrulhamento, na viatura de prefixo 33.161, deixou de cumprir as missões previstas na carta de operações acostada no evento 1, ipm2, págs. 15/17, na subárea da 135ª Cia/2º BPM. A Rádio Patrulha responsável pelo atendimento de ocorrências na subárea da 135ª Cia/2º BPM, de prefixo 33.161, composta pelos militares, tinha a incumbência, conforme documento supra, de realizar ações preventivas, no horário compreendido entre 20h30 mim e 21h00min, no intuito de prevenir crimes patrimoniais nos bairros Poço Rico e Santa Tereza, nas imediações do Hospital Albert Sabin, uma vez que se encontravam escalados no serviço de radiopatrulhamento. Apurou-se que em referido horário, a viatura estava empenhada pelo COPOM, sendo liberada às 20h59min. Entretanto, por iniciativa, o denunciado lavrou o BOS 2024-014905352-001, vindo a inserir que, de 21:37h a 22:10h, cumpriu o patrulhamento determinado para o período que a viatura esteve empenhada, anotando que “foi realizado intenso patrulhamento e ponto base nas imediações do Hospital Albert Sabin, a fim de inibir a presença de infratores, aumentar a sensação de segurança à sociedade e crimes violentos. Ocorreu sem alterações”. Todavia, o histórico do Sistema GEOSITE (GPS) aponta que a viatura não trafegou por referidos logradouros e adjacências no período informado, pelo que o denunciado descreveu no BOS no evento 1, peças IPM2, pag127 dos autos, configurando assim o delito de falsidade ideológica, cometida pelo denunciado, comandante da guarnição, o qual foi o responsável por confeccionar o documento. Da mesma forma, o registro confeccionado pelo denunciado e juntado no evento 1, peças IPM2, pag 129, também constitui o crime de falsidade ideológica, uma vez que no horário de 04horas a 04h30min mencionado no referido registro policial e o histórico de “intenso patrulhamento nas mediações dos postos de combustíveis”, não condiz com o extrato de deslocamento da viatura contido no evento 2, peças IPM2, pag 79 a 107, uma vez que de 02h23min até 04h42min, a viatura policial fica estacionada na RUA TODOS OS SANTOS, nº 190, bairro CESÁRIO ALVIM, deixando de cumprir a missão prevista. Por derradeiro, verificou-se que a equipe policial se recolhe para a sede da Cia às 04h52min e lá permanece até o momento da passagem de serviço, para o qual estavam devidamente escalados até às 06 horas (evento 1, peças IPM2, pag 109/110), deixando de realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo na subárea da respectiva fração. Assim, restou demonstrado que o denunciado confeccionou e registrou um BOS (Boletim de Ocorrência Simplificado) n° 2024-014905352-001 (evento 1, ipm2, pág. 127) e um RAT (Relatório de Atividades) nº 2024-014940693-001 (evento 1, ipm2, pág. 129), inserindo nos documentos, informações que não correspondiam com a verdade, haja vista que nos documentos constam que as operações haviam sido realizadas no horário e nas imediações do local previsto na Carta de Operações, o que não ocorreu. O fato em questão, atenta contra a administração e ao serviço militar, burlando seu planejamento, bem como que causa descrédito pela inidoneidade da conduta dos militares perante a população. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no artigo 312 (falsidade ideológica) e no art. 196 (descumprimento de missão), c/c artigo 80 (crime continuado) todos do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A denúncia foi recebida no dia 28 de novembro de 2024 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 6 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 13 de dezembro de 2024, a defesa ofertou resposta à acusação (Evento 14 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 6 de fevereiro de 2025, em questão de ordem, a defesa requereu o reconhecimento da violação da cadeia de custódia, tendo o Ministério Público manifestado em sentido contrário à pretensão defensiva. O CPJ, por unanimidade de votos, não acolheu o pleito da defesa e ratificou a decisão constante do evento 23, acrescentando novos argumentos acerca da auditabilidade do geoprocessamento feito pela Administração Pública Militar. Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas da acusação 1º Ten PM José Eduardo Hippert Cintra (VÍDEO3), 1º Ten PM Diogo Lopes dos Reis (VÍDEO4), 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida (VÍDEO5) e 3º Sgt PM Aloisio Gonzaga Martins (VÍDEO6) (Evento 24 – ATA1 – Processo Originário). Na audiência ocorrida no dia 1º de abril de 2025, a testemunha da defesa, Cb Fabiano Cristian de Oliveira Peres, foi ouvida na condição de informante (VÍDEO2). Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO3/ VÍDEO4) (Evento 42 – ATA1 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa pleiteou a juntada do extrato de registro funcional do acusado, bem como do link apresentado (Evento 46 – Processo Originário). Já o Ministério Público nada requereu (Evento 49 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 14 de agosto de 2025, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 312 e no art. 196 c/c o art. 80, todos do CPM. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado dos delitos que lhe foram imputados, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 90 – Processo Originário). Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CPJ proferiu a seguinte decisão: O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, afastando a continuidade delitiva em razão do concurso aparente de normas penais, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 196, do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Em igual sentido, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 312, do CPM, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. Ambas as penas somadas totalizam 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 03 (três) anos, com as condições estabelecidas na sentença penal. VOTO vencido. A Juíza Militar, Cap PM Luiza Marilaque de Azevedo Rocha, votou pela absolvição do acusado, 3º Sgt PM Sidney Alexsander de Paiva Cruz, da prática dos crimes previstos no art. 312 e no e art 196, do CPM, com fundamento no art.439, "e", do CPPM. VOTO vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O Juiz Militar, Cap PM Charles de Paiva Reis, votou pela continuidade delitiva em relação a ambos os crimes, aumentando-os em 1/6, totalizando a pena em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme argumentos expostos na mídia digital gravada [...] – (Evento 90 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 18 de setembro de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 99 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que o apelante deve ser absolvido dos delitos de descumprimento de missão e de falsidade ideológica, pois a condenação que lhe foi imposta não encontra qualquer sustentação probatória válida. Afirmou que a reanálise dos atos revela que as circunstâncias concretas da atuação operacional à época afastam a configuração das condutas atribuídas ao réu. Ressaltou que o recorrente não recebeu a carta de operações, documento que contém, de forma precisa, os locais, as rotas e as diretrizes formais da missão. Asseverou que, sem acesso ao referido documento, não há base jurídica para exigir o cumprimento de orientações que não lhe foram transmitidas e para imputar ao acusado o descumprimento de missão doloso, enfatizando que a responsabilização penal pressupõe a existência de ordem válida e ciência inequívoca pelo seu destinatário. Defendeu que a dinâmica institucional então vigente confirma que o procedimento de entrega da carta de operações era falho e somente foi estruturado após intervenção da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assinalou que é inadmissível, em âmbito penal, deslocar para o executor de ponta o ônus de desorganização procedimental da Administração Militar. Pontuou que a única diretriz de conhecimento objetivo no caso foi a escala de serviço juntada ao inquérito policial. Esclareceu, contudo, que não há em tal documento qualquer comando impondo à guarnição do réu a realização de ações preventivas, no intervalo compreendido entre as 20h30min e as 21h, voltadas à prevenção de crimes patrimoniais nos bairros Poço Rico e Santa Tereza, nas imediações do Hospital Albert Sabin. Argumentou que, sem indicação clara de tempo, lugar e modo, não há ordem específica cujo descumprimento se possa atribuir ao apelante, enfatizando que o crime de descumprimento de missão não admite presunções, mas sim exige, de modo inequívoco, que o militar tenha sido cientificado da ordem concreta, o que não ocorreu no caso. Salientou que, diante da falha institucional acerca da comunicação da carta de operações, a conduta do réu não ultrapassa a esfera administrativa de organização do serviço, tampouco se amolda a qualquer tipo penal, por falta de elemento normativo essencial e de elemento subjetivo. Alegou que, ainda que se considere que o apelante possuía conhecimento geral, adquirido ao longo da atuação na área, acerca da dinâmica habitual do serviço e dos procedimentos ordinariamente executados naquele quadrante, tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO circunstância não supre a exigência legal de ciência formal e específica da missão determinada para aquele dia e horário. Pontuou que não é juridicamente possível imputar responsabilidade penal com base em suposições sobre o que “geralmente se fazia” ou sobre expectativas informais de conduta. Sustentou que presumir que o réu sabia da missão significaria inverter o ônus da prova e transformar a desorganização administrativa em elemento suficiente para a condenação criminal, hipótese manifestamente incompatível com o princípio da culpabilidade e com a estrita legalidade penal. Frisou que, se a ordem não chegou ao destinatário pelas vias oficiais, não se pode exigir seu cumprimento e muito menos reprovar penalmente quem sequer dela teve ciência válida, de modo que o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Destacou a impossibilidade de utilização dos dados de GPS, de forma isolada, para formar um juízo condenatório, salientando, inclusive, que foi demonstrado, em audiência, que tais dados sofrem falhas relevantes, desnaturando a premissa do juízo a quo de precisão contínua. Afirmou que o único elemento apontado na sentença para contradizer a versão dos policiais em serviço é uma fonte sem integridade assegurada, sem confiabilidade técnica, sem tratamento pericial e com defeito que compromete a credibilidade da ferramenta como instrumento de aferição precisa de atuação da guarnição. Registrou que, sem perícia própria e sem robusta corroboração por outras fontes autônomas e convergentes, como imagens, rádio do COPOM ou testemunhos de campo, a leitura isolada do GPS permanece no plano da suspeita, incapaz de superar a dúvida razoável. Alegou que o interrogatório e a resposta à acusação são atos de defesa e podem servir para esclarecer pontos controvertidos, não suprindo, todavia, o ônus probatório do Ministério Público. Ressaltou que, no tocante à missão do dia 03/04/2024, a narrativa acusatória também não se sustenta, pois ela previa patrulhamento entre as 20h30min e as 21h nas imediações do Hospital Albert Sabin; porém, nesse exato horário, a guarnição estava empenhada pelo COPOM em outra ocorrência, o que torna materialmente impossível a execução simultânea das tarefas. Defendeu que o acionamento do COPOM possui prioridade operacional e substitui qualquer diretriz programada, especialmente quando envolve atendimento imediato e tem conhecimento direto da Administração Militar, que empenhou a guarnição. Argumentou que, ainda que assim não fosse, os oficiais ouvidos em juízo afirmaram que, desde que o coordenador seja informado, é possível remanejar a operação para outro momento do mesmo turno. Explicou que tal comunicação, contudo, torna-se desnecessária quando a guarnição é empenhada pelo próprio COPOM para determinada diligência, uma vez que o acionamento direto já supre essa exigência. Asseverou que, mesmo depois do empenho pelo COPOM e mesmo sem lhe ser disponibilizada a carta de operações, o apelante se preocupou em cumprir as diretrizes que eram de conhecimento, tendo, inclusive, registrado um Boletim de Ocorrência Simplificado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Salientou que tal comportamento revela exatamente o oposto do dolo: evidencia zelo, transparência e vontade de seguir orientações, enfatizando que nenhum agente que tem a intenção de descumprir uma missão registra formalmente que a cumpriu; esse simples fato, por si só, afasta qualquer ideia de fraude. Assinalou que a imputação de falsidade ideológica igualmente não encontra apoio no conjunto probatório, pois está embasada exclusivamente em dados tecnicamente inconsistentes de GPS, pontuando que, além de inexistir prova do dolo, não há qualquer testemunha presencial que confirme a versão acusatória. Frisou que a única fonte probatória direta acerca do que ocorreu no intervalo é justamente a palavra dos dois policiais que estavam no local (o apelante e o Cb Fabiano) ambos coerentes e convergentes ao afirmar que cumpriram o patrulhamento descrito. Defendeu que a instrução não revelou nenhuma intenção do apelante em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade relevante, ao revés, alegou que o registro do patrulhamento indicou transparência e aderência às diretrizes conhecidas, não havendo, ainda, prejuízo à Administração Militar. Afirmou que, em matéria penal, quando inexistem testemunhas externas, não há prova técnica válida e não há qualquer elemento que desautorize a palavra dos policiais, não é juridicamente admissível condenar alguém apoiado apenas em um sistema eletrônico defeituoso e não periciado. Sustentou que, diante dos argumentos apresentados, é cabível a absolvição do réu pela inexistência do fato, com fulcro no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Asseverou que também se mostra viável a absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ante a existência de dúvida insuperável sobre os acontecimentos, sobre a dinâmica operacional e, principalmente, sobre o elemento subjetivo dos tipos penais em questão. Por fim, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que o réu seja absolvido, nos seguintes termos: A) Da absolvição pelo crime do art. 196 do Código Penal Militar: Seja o apelante absolvido com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ante a inexistência de ordem penalmente exigível e a ausência de ciência inequívoca, circunstâncias que afastam a tipicidade da conduta, não constituindo os fatos infração penal. B) Da absolvição pelos crimes dos arts. 196 e 312 do Código Penal Militar: Seja reconhecida a inexistência dos fatos narrados na denúncia (notadamente a alegação de que a guarnição estaria em local indevido) razão pela qual se requer a absolvição com base no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, por não haver prova da existência dos fatos imputados. C) Subsidiariamente, da absolvição por insuficiência probatória Na remota hipótese de não serem acolhidos os pedidos anteriores, requer-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante da evidente insuficiência de provas capazes de amparar qualquer juízo condenatório. para que o réu seja condenado pela prática dos delitos de descumprimento de missão e falsidade ideológica, descritos nos artigos 196 e 312, ambos do CPM – Evento 113 – Processo Originário (Destaques no original). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo, com a consequente manutenção da sentença penal condenatória (Evento 116 – Processo Originário). Em parecer, o ilustre procurador de Justiça opinou “pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM PM SIDNEY ALEXSANDER DE PAIVA CRUZ nas sanções dos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar” (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 196 (descumprimento de missão) e no art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). Segundo narrado na denúncia, o réu, escalado para o turno das 18h do dia 2 de abril de 2024 às 6h do dia 3 de abril de 2024, na cidade de Juiz de Fora/MG, deixou de cumprir as missões previstas na Carta de Operações da 135ª Cia/2º BPM, especialmente as ações preventivas, no horário compreendido entre as 20h30min e as 21h, nos bairros Poço Rico e Santa Tereza, nas imediações do Hospital Albert Sabin. Consta que, no referido horário, a viatura de prefixo 33.161 estava empenhada pelo Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), sendo liberada às 20h59min. Apurou-se que, por sua iniciativa, o acusado lavrou o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) n. 2024-014905352-001, registrando que, entre as 21h37min e as 22h10min, teria realizado intenso patrulhamento e ponto base no local determinado, o que não foi confirmado pelo histórico do sistema GEOSITE (GPS), o qual indicou ausência de deslocamento da viatura pelos citados logradouros e adjacências no período informado. Ainda segundo a acusação, no Relatório de Atividades (RAT) n. 2024-014940693-001, o apelante registrou patrulhamento intenso entre as 4h e as 4h30min nas imediações de postos de combustíveis, informação esta que também diverge dos dados do GPS, os quais demonstram que a viatura permaneceu estacionada na Rua Todos os Santos, 190, bairro Cesário Alvim, entre as 2h23min e as 4h42min. Por fim, apurou-se que a equipe retornou à sede da Companhia às 4h52min, onde permaneceu até a passagem de serviço, deixando de realizar o patrulhamento preventivo e ostensivo, previsto até às 6h, na subárea da fração. Assim, o réu, na condição de comandante da guarnição, deixou de cumprir missão que lhe fora confiada e inseriu declarações falsas em documentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, atentando contra a Administração e o serviço militar. Inconformada com o decreto condenatório, a defesa sustentou, em síntese, que o réu deve ser absolvido, argumentando a fragilidade probatória, a ausência de conhecimento inequívoco da Carta de Operações, a inexistência de dolo no alegado descumprimento da missão, bem como a imprestabilidade dos dados extraídos do sistema de rastreamento da viatura (GEOSITE). Alegou, ainda, que deve ser afastada a condenação pelo delito de falsidade ideológica, sob o argumento de que os registros realizados seriam meras irregularidades administrativas, destituídas de potencialidade lesiva. Todavia, após a detida análise dos autos, concluo que razão não lhe assiste, pois o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação imposta. A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo BOS (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 127 – Autos n. 2000466-90.2024.9.13.0003); pelo RAT (Evento 1 – PEÇAS IPM2, fl. 128 – Autos n. 2000466-90.2024.9.13.0003); pelo relatório do GPS da viatura (Evento 1 – OUT7 – Autos n. 2000466-90.2024.9.13.0003); pela Carta de Operações (Evento 1 – OUT6 – Autos n. 2000466-90.2024.9.13.0003); e pela prova oral produzida no feito. A autoria do recorrente, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos. No que se refere ao descumprimento de missão, previsto no art. 196 do CPM, o delito se configura quando o militar deixa de desempenhar, de forma consciente, a missão determinada que lhe foi designada pelo comando. No caso, foi plenamente demonstrada a existência de ordem legítima, o conhecimento da missão pelo acusado e o descumprimento consciente do serviço que lhe fora confiado. Os elementos indiciários coligidos no Inquérito Policial Militar (IPM) e confirmados em juízo evidenciam que a Carta de Operações integrava a rotina ordinária da unidade, sendo confeccionada diariamente e amplamente divulgada aos militares que ingressavam em serviço, inclusive durante a instrução pré-turno. Conforme depoimentos firmes e convergentes das testemunhas da acusação (Evento 24 – Processo Originário) 1º Ten PM José Eduardo Hippert Cintra (VÍDEO3), 1º Ten PM Diogo Lopes dos Reis (VÍDEO4), 1º Ten PM Fábio Marques de Almeida (VÍDEO5) e 3º Sgt PM Aloisio Gonzaga Martins (VÍDEO6), a Carta de Operações era disponibilizada fisicamente na intendência da Companhia, inserida em pasta própria junto às instruções pré-turno, sendo de fácil acesso a todos os policiais que iniciavam o serviço. Além disso, as orientações eram repassadas, pelo intendente, durante a instrução pré-turno e, ainda, encaminhadas por meios digitais, notadamente pelo aplicativo denominado IOPM e por mensagens enviadas no WhatsApp aos comandantes de guarnição. Não houve relato de nenhuma testemunha de qualquer dificuldade de acesso à Carta de Operações ou de falha sistêmica que impedisse o conhecimento da missão. Ao revés, percebe-se que os depoimentos são uníssonos ao afirmar que o cumprimento da Carta de Operações constituía dever TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO funcional do comandante de guarnição, incumbindo-lhe, de forma ativa, inteirar-se das ordens de serviço antes do início do turno. Registre-se que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou que participava das instruções pré-turno e que a missão em questão era executada há aproximadamente um ano, raramente sofrendo alterações, circunstância que afasta, de modo definitivo, a alegação de desconhecimento da ordem. Veja-se o seguinte trecho do depoimento do acusado: Ao ser questionado se não é comum na unidade os militares responsáveis por ministrar a instrução pré-turno falarem dos memorandos, das cartas de operação e do cartão programa, o declarante respondeu que foi feita a instrução pré-turno; disse que sempre mantém o motorista informado o que vai ser feito dentro do turno [...] já havia um ano que o declarante executava a mesma função, os mesmos serviços e as mesmas operações, então sempre estava comunicado, tal horário, operação em tal lugar, tem que fazer, se não tiver empenho mantém o patrulhamento preventivo [...] – Evento 42 – VÍDEO3 – Processo Originário). Além disso, conforme bem ponderado pelo douto promotor de justiça: [...] o apelante deixou de cumprir a missão determinada — o patrulhamento preventivo nos bairros Santa Tereza, Poço Rico e adjacências — permanecendo por mais de duas horas estacionado na Rua Todos os Santos, sem justificativa operacional, conduta incompatível com a alegação de ignorância da ordem. A inexistência de dolo, sustentada na falta de ciência, resta afastada pela lógica do serviço militar: o comandante de guarnição é o primeiro responsável por conhecer e fazer cumprir as ordens da Companhia” (Evento 116, fl. 6 – Processo Originário). Assim, demonstrado, de forma segura, o conhecimento da missão pelo réu, passo à análise do seu efetivo cumprimento. A prova técnica extraída do sistema GEOSITE, consistente em sistema oficial de rastreamento de viaturas da Polícia Militar, revela que, a partir de uma fiscalização aleatória, foram constatadas divergências entre a missão que deveria ser desempenhada pela guarnição comandada pelo réu e o relatório do GPS da viatura. Verificou-se que a viatura sob o comando do apelante permaneceu, por longo período do turno, estacionada em local diverso daquele previsto na Carta de Operações, sem realizar, da forma determinada, a missão voltada à prevenção de crimes patrimoniais. Tais dados foram corroborados por testemunhas com experiência operacional, que afirmaram a confiabilidade do sistema, destacando tratar-se de mecanismo fixo e regularmente utilizado para o controle e a coordenação do policiamento ostensivo, sendo ressaltado durante a instrução o desconhecimento de falhas nesse sistema. Dessa forma, as alegações defensivas de inconsistência do GPS não encontram respaldo nos autos, sendo afastadas pela análise das coordenadas geográficas, pela compatibilidade temporal dos deslocamentos registrados e pela consonância com os demais elementos probatórios, inclusive registro do COPOM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ressalte-se, ainda, que os oficiais ouvidos em juízo afirmaram que é admissível, em caráter excepcional, a realização de atividades diversas daquelas previstas na Carta de Operações, desde que haja a devida comunicação e a prévia autorização do comando, bem como o registro fidedigno do motivo do não cumprimento da missão originalmente designada, o que, contudo, não ocorreu no caso em exame. Ao contrário, ficou evidenciado que o apelante não comunicou ao comando eventual impossibilidade de execução da missão, tampouco registrou qualquer intercorrência que justificasse o descumprimento, optando por registrar no BOS e no RAT informações totalmente inverídicas. Saliente-se que o fato de a guarnição do acusado ter sido empenhada pelo COPOM no horário de uma das missões não afasta o dever do réu, na condição de comandante de guarnição, de comunicar a intercorrência ao Comandante de Policiamento da Unidade (CPU), a fim de viabilizar o remanejamento da missão para outro momento do turno, tampouco de proceder ao registro formal da justificativa pelo não cumprimento da missão. Tais providências, contudo, não foram adotadas. Ao revés, além de deixar de cumprir a missão e de comunicar o comando, o apelante lançou no RAT informações inverídicas, fazendo constar o cumprimento de atividade que, conforme demonstrado, não foi realizada. Esse agir revela o descumprimento consciente da missão determinada, pois, podendo cumpri-la ou, ao menos, comunicar e justificar ao comando eventual impossibilidade de execução, o réu optou por simplesmente deixar de cumprir dever funcional que lhe era imposto. No tocante ao crime de falsidade ideológica, igualmente não prospera a pretensão absolutória. Constata-se que os autos demonstram que o apelante inseriu, em documentos oficiais (BOS e RAT), declarações inverídicas, afirmando a realização de patrulhamento preventivo em horários e locais incompatíveis com os dados objetivos do sistema de rastreamento da viatura. Ora, não se trata de simples omissão ou erro material, mas de afirmação positiva de fatos que não ocorreram, com inequívoca alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante. A distinção entre a mera irregularidade administrativa e a falsidade ideológica penalmente relevante não se estabelece pela gravidade aparente da conduta, mas pela inserção consciente de declaração inverídica em documento dotado de relevância jurídica, com aptidão para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, circunstância plenamente evidenciada no caso concreto. A potencialidade lesiva da falsidade mostra-se concreta e evidente, porquanto os registros lançados nos documentos oficiais destinam-se ao controle administrativo da atividade policial, ao planejamento estratégico do policiamento ostensivo e à aferição da eficiência do serviço prestado, sendo plenamente aptos a induzir a Administração Militar em erro e a comprometer a correta gestão da atividade de segurança pública. A doutrina é firme ao assinalar que a falsidade ideológica se configura quando há inserção consciente de declaração inverídica em documento juridicamente relevante, ainda que este seja materialmente autêntico, desde que presente o dolo de alterar a verdade sobre fato relevante, nos termos lecionados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO por Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger (Manual de Direito Penal Militar, v. único, 5. ed., JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). No caso concreto, a tese defensiva de que os lançamentos configurariam mera irregularidade administrativa não se sustenta diante da relevância jurídica dos documentos e da idoneidade do falsum, que ultrapassa o âmbito disciplinar e alcança a tutela penal da fé pública administrativa. Admitir solução diversa significaria esvaziar a credibilidade dos registros que orientam a atuação institucional da Polícia Militar e comprometem a racionalidade técnica e científica do serviço de segurança pública, como bem destacado na sentença. Conforme, inclusive, ressaltado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, as declarações lançadas nos registros BOS e RAT – dando conta de patrulhamento que jamais ocorreu – mostram-se idôneas para enganar a Administração, gerando reflexos diretos no controle e na aferição da eficácia do policiamento, o que evidencia a prática da falsidade ideológica em sua forma plena e típica. Registre-se que o dolo, em ambos os delitos, decorre do próprio contexto fático: o conhecimento da missão, a permanência prolongada da viatura em local diverso, a ausência de comunicação ao comando e a elaboração de registros incompatíveis com a realidade operacional revelam, de forma segura, a consciência e a vontade do apelante de perpetrar os crimes em exame. Assim, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo exigido para configurar os delitos em questão, mostra-se incabível o acolhimento do pleito defensivo de absolvição do acusado. Nesse sentido, há decisão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 196, §2º, DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR (CPM) – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – MISSÃO – ATIVIDADES INSERIDAS NO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO POLICIAL MILITAR – PERMANÊNCIA EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – REFORMA DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Resta configurado o crime de descumprimento de missão quando o policial militar não cumpre as atividades que lhe foram confiadas na escala de serviço e no cartão programa, deixando de realizar o patrulhamento ostensivo nos locais pré-determinados, sem autorização prévia e/ou qualquer justificativa legal. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000764-93.2021.9.13.0001, Relator SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, DJ: 18/03/2024, DJe: 04/04/2024) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE PROVIMENTO. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000151-73.2021.9.13.0001, Relator OSMAR DUARTE MARCELINO, DJ: 21/11/2022, DJe: 28/11/2022) (Destaque-se). Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a r. sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator